Tribunal: TJPA
Processo: 0000783-22.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000783-22.2020.8.14.0035

APELANTE: MONTEIRO & FIGUEIRA SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000783-22.2020.8.14.0035.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: MONTEIRO E FIGUEIRA SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO: KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - OAB/PA 22.428.

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão de deserção. O recurso de apelação foi protocolizado desacompanhado das custas recursais. A parte recorrente foi intimada para realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC. Certificado o decurso do prazo sem manifestação ou recolhimento das custas, foi reconhecida a deserção. O agravante pretende a retratação da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja conhecido e apreciado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válido o reconhecimento da deserção quando a parte recorrente, intimada a recolher em dobro as custas recursais não comprovadas no ato de interposição do recurso, permanece inerte e não efetua o pagamento no prazo determinado.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal consiste no pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, abrangendo custas processuais e porte de remessa e retorno dos autos, devendo o comprovante de pagamento acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput, do CPC/2015.

4. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. A comprovação do preparo recursal exige a juntada cumulativa dos seguintes documentos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte que não realiza a complementação do preparo no prazo determinado tem caracterizada a deserção (STJ, AgInt no AREsp 1.995.710/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 1.590.568/RJ).

7. No caso concreto, o agravante, apesar de devidamente intimado, não se desincumbiu de juntar o pagamento das custas em dobro no prazo determinado, restando caracterizada a deserção do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso mediante juntada de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sob pena de deserção. 2. Intimada a parte para recolher em dobro as custas recursais não comprovadas no ato de interposição, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a inércia em efetuar o pagamento no prazo determinado caracteriza a deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328 (PA), art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 187; STJ, AgInt no AREsp 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000783-22.2020.8.14.0035.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MONTEIRO E FIGUEIRA SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO:
KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - OAB/PA 22.428.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MONTEIRO E FIGUEIRA SERVIÇOS LTDA
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 24512796 pag. 1/3
,
que não conheceu do recurso de apelação cível
, considerando inadmissível face sua deserção.

Nas razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser conhecido e apreciado o recurso de apelação interposto pela parte Agravante.

Requer a juntada de novos documentos que comprovem o pagamento das custas recursais, aceitando como elementos que possam regularizar a situação do preparo recursal.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão de deserção. O recurso de apelação foi protocolizado desacompanhado das custas recursais. A parte recorrente foi intimada para realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC. Certificado o decurso do prazo sem manifestação ou recolhimento das custas, foi reconhecida a deserção. O agravante pretende a retratação da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja conhecido e apreciado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válido o reconhecimento da deserção quando a parte recorrente, intimada a recolher em dobro as custas recursais não comprovadas no ato de interposição do recurso, permanece inerte e não efetua o pagamento no prazo determinado.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal consiste no pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, abrangendo custas processuais e porte de remessa e retorno dos autos, devendo o comprovante de pagamento acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput, do CPC/2015.

4. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. A comprovação do preparo recursal exige a juntada cumulativa dos seguintes documentos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte que não realiza a complementação do preparo no prazo determinado tem caracterizada a deserção (STJ, AgInt no AREsp 1.995.710/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 1.590.568/RJ).

7. No caso concreto, o agravante, apesar de devidamente intimado, não se desincumbiu de juntar o pagamento das custas em dobro no prazo determinado, restando caracterizada a deserção do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso mediante juntada de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sob pena de deserção. 2. Intimada a parte para recolher em dobro as custas recursais não comprovadas no ato de interposição, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a inércia em efetuar o pagamento no prazo determinado caracteriza a deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328 (PA), art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 187; STJ, AgInt no AREsp 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pretende a recorrente a retratação da decisão monocrática, alega o agravante que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser conhecido e apreciado o recurso de apelação interposto pela parte Agravante.

Entretanto, cabe ressaltar que o recurso foi protocolizado, desacompanhado das custas recursais, o recorrente foi intimado para realizar o recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

À
Id. 24507851
, a secretaria da UPJ certificou que decorreu o prazo sem manifestação da determinação.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de juntar o pagamento de custas do processo
, referente ao pagamento em dobro do apelo, não atendendo o que foi determinado,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizada a deserção.

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU do recurso de apelação, considerando inadmissível face sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026